Tribunal: TJDFT
Processo: 0704234-72.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704234-72.2020.8.07.0014 RECORRENTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. RECORRIDO: ELISMAR JÚNIO SILVA DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO E RÉ NÃO LOCALIZADOS. CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. O que se procura na Ação de Busca e Apreensão é o veículo alienado fiduciariamente. Assim, considerando que o Autor não logrou êxito em fornecer os meios para o cumprimento da liminar de busca e apreensão (não houve pedido de conversão do Feito em Execução) ou para a citação da parte Ré, a despeito de ter sido expressamente intimado para tanto, sendo a citação pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, impõe-se a confirmação da sentença em que se extinguiu o Feito, sem resolução do mérito, com supedâneo no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Apelação Cível desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 485, inciso III, §1o, do Código de Processo Civil, e 3o do Decreto Lei 911/1969, sustentando que a extinção do feito, no caso, implica violação aos princípios da instrumentalidade e da economia processual, uma vez atendidos os pressupostos para o processamento da ação de busca e apreensão. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 485, inciso III, §1o, do Código de Processo Civil, e 3o do Decreto Lei 911/1969. Isto porque rever as conclusões do acórdão recorrido quanto ao não fornecimento, por parte do banco recorrente, dos meios para a busca e apreensão pleiteada, ou para a regular citação da parte ré, é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012